Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/2026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Em 13/4/2026, a defesa apresentou requerimentos (eDoc. 856)  e,  em cumprimento à decisão de e-Doc. 832, reiterou pedido para que seja permitida a presença de Carlos Eduardo Antunes Torres na residência do custodiado, a fim de auxiliar a família (eDoc. 858).
É o relatório. DECIDO. 

A autorização para a presença de terceiros na residência onde se cumpre a prisão domiciliar foi deferida de forma excepcional e específica, limitada aos profissionais que exercem o trabalho na residência, aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas) e aos seguranças ao custodiado, ex-Presidente da República. 
As visitas, nesse momento, em que há necessidade de maior isolamento do custodiado para fins de integral recuperação da broncopneumonia, foram restringidas por motivos de saúde.
Não há justificativa para exceção em relação a Carlos Eduardo Antunes Torres, quando a própria defesa admite não ser profissional da área da saúde e que sua presença não se destina a cuidados médicos diretos ao apenado, mas sim ao auxílio em tarefas domésticas e familiares. Mesmo porque, além dos funcionários da própria residência, o custodiado encontra-se 24 (vinte e quatro) horas por dia com seguranças fornecidos pelo próprio Estado brasileiro.
A natureza da prisão domiciliar, ainda que em caráter humanitário, impõe restrições e um controle rigoroso sobre quem acessa a residência do custodiado, visando garantir a fiscalização e a finalidade da medida. A flexibilização para permitir o ingresso de pessoas que não se enquadram nas hipóteses estritamente autorizadas representaria um abrandamento indevido das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime domiciliar. 
As dificuldades de rotina familiar, embora compreensíveis, não constituem fundamento jurídico para ampliar o rol de pessoas autorizadas a frequentar o local de cumprimento da pena, sob risco de desvirtuar a própria essência da custódia.
Portanto, a alegação da defesa de que o Carlos Eduardo Antunes Torres é pessoa de confiança da família e que prestou auxílio em momentos anteriores não configura hipótese excepcional capaz de justificar a flexibilização das regras expressamente estabelecidas para o cumprimento da prisão domiciliar humanitária.
O pedido da defesa para que seja permitida a visita de dois advogados, excepcionalmente, quando, por motivos profissionais um dos advogados de São Paulo também estiver em Brasília, mostra-se razoável e adequada.

Diante do exposto, nos termos dos arts. 21, I, e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

1) INDEFIRO o pedido para que seja permitida a visitação permanente de Carlos Eduardo Antunes Torres;
2) DEFIRO a autorização de visita, ao advogado Daniel Bettamio Tesse, mantida a autorização do advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, para a mesma data. 

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente